Tribunal: TJMT
Processo: 1012435-35.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012435-35.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Defeito, nulidade ou anulação, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSIANE COELHO DUARTE GEAROLA - CPF: 704.826.831-04 (ADVOGADO), ANTONIO JORGE - CPF: 345.965.001-00 (AGRAVANTE), OCIMAR CARNEIRO DE CAMPOS - CPF: 378.002.561-20 (AGRAVADO), RAQUEL CORREA BEZERRA - CPF: 709.449.461-00 (AGRAVADO), DILSON LEAL SILVA FILHO - CPF: 630.994.701-04 (AGRAVADO), DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA - CNPJ: 00.297.598/0001-22 (AGRAVADO), LUIZ CARLOS TICIANEL - CPF: 111.250.551-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PEDRO DE OLIVEIRA PEREIRA BARBOSA - CPF: 051.087.861-07 (ADVOGADO), MARCELO SOARES FEDRIZZI - CPF: 016.313.501-02 (ADVOGADO), DEBORA LAURA PENHA ALMEIDA - CPF: 033.113.711-94 (ADVOGADO), RAQUEL CORREA BEZERRA - CPF: 709.449.461-00 (ADVOGADO), LUIS CARLOS DE CARVALHO DORES - CPF: 710.818.951-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo Interno interposto em face de decisão monocrática que
manteve a
revog
ação

d
o benefício da
gratuidade da justiça nos autos da
Ação de Cobrança cumulada com Declaração de Inexistência de Negócio Jurídico. O
R
ecorrente alegou incompatibilidade entre os custos do processo e sua renda, requerendo o restabelecimento da gratuidade com base em despesas familiares e valor elevado da causa.

II. Q
uestão em Discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o
R
ecorrente comprovou insuficiência de recursos apta a justificar a concessão da gratuidade da justiça.

III. R
azões de Decidir

3. A presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC pode ser afastada por elementos concretos constantes dos autos.

4. Documentos como holerites, extratos bancários e faturas de cartão de crédito indicam rendimentos mensais elevados e padrão de consumo incompatível com a alegação de carência financeira.

5. O valor da causa não se presta, isoladamente, como fundamento para concessão do benefício.

6. A decisão agravada permitiu o parcelamento das custas, assegurando o acesso à justiça sem transferir indevidamente o ônus à coletividade.

7. A reiteração de argumentos já examinados, sem a apresentação de novas provas, não justifica a reforma da decisão.

IV. D
ispositivo e Tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O deferimento da gratuidade da justiça exige comprovação efetiva da insuficiência de recursos.

A presunção legal de hipossuficiência pode ser afastada por documentos que revelem capacidade financeira.

O valor atribuído à causa não constitui critério autônomo para concessão do benefício.

O parcelamento das custas é
medida
legítima para viabilizar o acesso à jurisdição quando não configurada a hipossuficiência.

A repetição de argumentos sem nova prova não autoriza a reforma da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 99, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.564.850/MG, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4a Turma, j. 09.12.2020,
DJe
15.12.2020; TJMT,
AgInt
no AI 1027172-77.2024.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 08.02.2025; TJPR,
AgInt
0003414-17.2024.8.16.0075, Rel. Juiz Marcel
Luis
Hoffmann, j. 02.08.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N. 1004656-29.2025.8.11.0000.

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Antônio Jorge

de Sá Geiger

em virtude de decisão monocrática em que

mantive a

revogação do benefício da justiça gratu
i
t
a

anteriormente concedido, considerando elementos objetivos constantes dos autos.

Inconformado,

o Agravante a
rgumenta
que a decisão compromete seu direito de acesso à justiça, pois as custas, superiores a R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais), seriam incompatíveis com sua renda líquida.

Sustent
a que
a avaliação da hipossuficiência deve considerar a totalidade de suas obrigações financeiras, a exemplo de pensão alimentícia, despesas com aluguel e custos relacionados à educação dos filhos.

Aduz, por fim,
que o parcelamento das custas não soluciona sua limitação econômica e requer o restabelecimento da gratuidade
da justiça. Destaca
,
para tanto, o elevado valor da causa, o qual pode implicar
honorários de sucumbência
desproporcionais à sua capacidade contributiva.

Em contraminuta, Ocimar Carneiro de Campos
defende que a decisão impugnada foi proferida com base em provas suficientes da elevada renda do Agravante e do seu padrão de consumo.

Alega que o Recurso se limita a reiterar teses já afastadas, sem impugnação específica dos fundamentos adotados na decisão.

Requer, por conseguinte, o não conhecimento ou o desprovimento do Agravo, além da aplicação de multa por má-fé, condenação em custas e honorários advocatícios e o indeferimento do pedido de tutela antecipada.

Por sua vez, Dilson Leal Silva Filho igualmente pugna pela manutenção da decisão recorrida.

Argumenta que o Agravante, embora devidamente intimado, deixou de apresentar os documentos necessários à comprovação de sua alegada hipossuficiência.

Aponta que tal omissão, de caráter intencional, evidencia tentativa de indução em erro. Acrescenta que a renda líquida mensal do recorrente ultrapassa R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), sendo os elementos constantes dos autos suficientes para demonstrar sua plena capacidade financeira.

Invoca, ademais, precedentes do Superior Tribunal de Justiça que exigem prova concreta da insuficiência de recursos, e pleiteia o desprovimento do Recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SR.a

DES.a
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo Interno interposto por
Antônio Jorge de Sá Geiger

em face de decisão monocrática por mim proferida, na qual indeferi o pedido de justiça gratuita formulado por ocasião da interposição de Recurso de Agravo de Instrumento, ao argumento

de que há nos autos elementos probatórios suficientes que infirmam a presunção de hipossuficiência alegada pelo Recorrente.

O Agravante argumenta, de forma resumida, que não possui condições financeiras para arcar com os custos do processo, sem prejuízo de sua manutenção e de sua família.

Sustenta que o valor da causa é elevado, o que, segundo sua tese, justificaria, por si só, a necessidade de concessão da gratuidade da justiça.

Ainda segundo sua manifestação, a negativa do benefício comprometeria o pleno exercício do direito fundamental de acesso à justiça.

Por outro lado, os Agravados requerem a manutenção da decisão agravada.

Apontam que os documentos constantes dos autos, os quais não foram infirmados pelo Recorrente, indicam expressamente a existência de condição econômica incompatível com o estado de miserabilidade processual.

Destacam, ademais, que o Agravante foi regularmente intimado a apresentar extratos bancários, declarações de imposto de renda e demais documentos aptos a demonstrar sua alegada hipossuficiência, mas preferiu ignorar a determinação judicial, não trazendo aos autos nenhum elemento adicional.

Pois bem.

A pretensão do Agravante não pode prosperar. O indeferimento do pedido de justiça gratuita fundamentou-se na constatação de provas documentais já existentes nos autos, capazes de revelar com clareza a sua efetiva capacidade financeira.

Do
exame detido dos elementos constantes do processo, verifica-se que o
R
ecorrente aufere rendimentos consideráveis. Há, nos autos, holerites que apontam vencimentos líquidos mensais superiores a R$ 25.000,00
(vinte e cinco mil reais)
, além de comprovantes de pagamentos que chegaram a ultrapassar o montante bruto de R$ 70.000,00
(setenta mil reais)
em determinados períodos.

Essa realidade financeira, por si só, afasta a presunção legal relativa de insuficiência de recursos, prevista no § 3o do art. 99 do Código de Processo Civil. A legislação permite que o Julgador, diante de elementos objetivos, afaste tal presunção quando houver indícios seguros de que o requerente possui meios para arcar com os encargos do processo.

Não bastasse isso, o padrão de consumo revelado pelas faturas de cartão de crédito reforça ainda mais a incompatibilidade entre a condição financeira do Agravante e a alegação de carência econômica. Os gastos mensais, em diversas oportunidades, ultrapassam R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), o que demonstra estilo de vida que se afasta significativamente da realidade enfrentada por pessoas que necessitam da assistência gratuita do Estado para acesso à jurisdição.

O Agravante foi devidamente intimado, por meio do despacho de Id. 281674851, a apresentar documentos que permitissem a verificação concreta de sua situação financeira, tais como extratos bancários, declarações de imposto de renda e outros comprovantes de rendimentos. Em cumprimento à ordem judicial, juntou aos autos, nos documentos identificados sob os
Ids
282149863 e seguintes, diversos arquivos com informações patrimoniais e financeiras.

Entretanto, a documentação apresentada, longe de comprovar situação de hipossuficiência, reforça o cenário anteriormente identificado, de expressiva capacidade econômica. Os extratos bancários indicam movimentações regulares e em volume significativo; os comprovantes de rendimentos confirmam receitas mensais substanciais; e os demais documentos revelam padrão de consumo elevado e compatível com o perfil de quem detém condições de suportar os encargos processuais, ainda que parcelados.

A resposta, portanto, não foi apenas insuficiente do ponto de vista jurídico-probatório, mas também desprovida de argumentos capazes de contraditar os fundamentos objetivos já reconhecidos na decisão agravada. A atuação processual do Agravante, embora formalmente adequada no cumprimento da ordem, não logrou infirmar os elementos concretos que demonstram sua capacidade financeira, esvaziando por completo a alegação de carência de recursos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reforça a tese de que a presunção de hipossuficiência não é absoluta e pode ser afastada por elementos objetivos constantes dos autos:
É possível a revogação do benefício da gratuidade de justiça quando provada a inexistência ou desaparecimento do estado de hipossuficiência
. (STJ,
AgInt
no
AREsp
1.564.850/MG, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 09/12/2020,
DJe
15/12/2020).

Interpretação semelhante foi adotada pelo Tribunal de Justiça do Mato Grosso, que considerou insuficientes as alegações desacompanhadas de prova concreta,
sobretudo

quando os documentos dos autos indicam padrão de vida incompatível com a alegada insuficiência:

A exigência comprobatória da situação de miserabilidade econômica decorre expressamente do texto constitucional, já que o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, prescreve que 'o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos'. Os documentos apresentados tanto na ação originária como em grau recursal mostram um cenário que vai de encontro à afirmada hipossuficiência financeira do recorrente, colocando-o em patamar bem distante do perfil daqueles que necessitam da benesse pretendida. (TJMT, Agravo Interno no Agravo de Instrumento n.o 1027172-77.2024.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 08/02/2025, publicado em 08/02/2025)

Cumpre também afastar a alegação de que o elevado valor da causa, fixado em R$ 3.060.717,96 (três milhões, sessenta mil, setecentos e dezessete reais e noventa e seis centavos), seria motivo suficiente para a concessão da gratuidade processual.

A mera cifra atribuída ao processo não serve como fundamento autônomo para o deferimento do benefício. A aferição da necessidade deve pautar-se pela análise da situação econômica concreta do Requerente, sob pena de banalização da norma de assistência judiciária.

Importa registrar que a decisão impugnada adotou solução equilibrada, ao autorizar o parcelamento das custas judiciais em seis vezes, alternativa que assegura o regular prosseguimento da demanda sem sacrificar o direito de acesso ao Judiciário, tampouco permitir que o processo se sustente exclusivamente às custas da coletividade, sem necessidade.

O Recurso interposto também se mostra desprovido de qualquer inovação relevante. O Agravante não trouxe novos documentos, tampouco apresentou fundamentos jurídicos diversos daqueles já submetidos à análise na decisão monocrática. A repetição de argumentos e a insistência em teses já refutadas indicam apenas a insatisfação subjetiva do Recorrente, o que não se presta a infirmar os fundamentos da decisão agravada.

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça do Paraná reconheceu que a simples reiteração de argumentos já analisados, sem apresentação de novos elementos, não justifica a concessão da gratuidade da justiça:

Agravo interno. Decisão monocrática de indeferimento da gratuidade da justiça agravada. Ausência de comprovação da hipossuficiência de recursos. Não concessão do benefício da justiça gratuita. Mero inconformismo. Agravo interno desprovido. (TJPR, Agravo Interno n.o 0003414-17.2024.8.16.0075, Rel. Juiz Marcel

Lui
s
Hoffmann, 2a Turma Recursal, julgado em 02/08/2024, publicado em 06/08/2024)
.

Por fim, não se verifica qualquer ofensa ao direito fundamental de acesso à justiça. A decisão agravada não extinguiu o processo, nem tampouco impediu o exercício da jurisdição, limitando-se a indeferir benefício legal cuja concessão depende de requisitos objetivos e subjetivos que não se encontram satisfeitos.

A modulação do pagamento das custas permite a tramitação do feito, em harmonia com os princípios da proporcionalidade e da legalidade.

Diante do exposto,
nego provimento ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025